Tribunal: TJSP
Processo: 1501551-22.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação cível – Execução Fiscal – Município de Santa Rita do Passa Quatro – Acordo de parcelamento da dívida – Causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional - Impossibilidade de extinção do feito – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501551-22.2018.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA
QUATRO, é apelada ALEXANDRA CRISTINA DOS SANTOS DA
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501551-22.2018.8.26.0547 -Voto no 12450
2
Apelação cível no: 1501551-22.2018.8.26.0547
Apelante: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro
Apelada: Alexandra Cristina dos Santos da Rocha
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro

VOTO No 12450
Apelação cível Execução Fiscal Município de
Santa Rita do Passa Quatro
Acordo de
parcelamento da dívida
Causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário prevista no art.
151, VI, do Código Tributário Nacional -
Impossibilidade de extinção do feito Sentença
reformada Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
contra a sentença de fls.17/18, que extinguiu a execução fiscal por ele
ajuizada em face de ALEXANDRA CRISTINA DOS SANTOS DA
ROCHA, nos termos do art.485, inciso IV, do CPC/2015, considerando que
as partes firmaram acordo de parcelamento da dívida executada.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois o
parcelamento é causa suspensiva, e não extintiva, do crédito tributário, de
modo que o feito não poderia ter sido extinto em razão do acordo, que,
ademais, salientando que o interesse de agir continua presente. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501551-22.2018.8.26.0547 -Voto no 12450
3
provimento do recurso para que seja dado prosseguimento à execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro ajuizou
a presente execução fiscal em face de Alexandra Cristina dos Santos da
Rocha relativa ao crédito de tarifa de água do exercício de 2014 de acordo de
parcelamento inadimplido.
Posteriormente, a exequente requereu o sobrestamento do feito
por 90 dias em razão de edição de lei instituindo acordo de quitação da dívida
com desconto.
Diante disso, o d. Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, nos
termos do art.485, inciso IV, do CPC/2015, gerando a interposição do
presente recurso, que merece prosperar.
O parcelamento não está previsto como uma das modalidades
de extinção do crédito tributário dispostas no artigo 156 do Código Tributário
Nacional, mas sim, como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, com
previsão no inciso VI do artigo 151 do mesmo codex, de modo que ele não
enseja a extinção da cobrança.
Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. O PARCELAMENTO
DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
NÃO IMPLICA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, MAS A SUA
SUSPENSÃO. (REsp n. 514.351/PR, relator Ministro Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501551-22.2018.8.26.0547 -Voto no 12450
4
Fux, DJ de 19.12.2003.)
Sendo assim, no presente caso, considerando-se que não há
informação de que a dívida tenha sido integralmente quitada ou manifestação
das partes relativa à desistência da ação, a extinção do feito deve, portanto,
ser afastada.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso interposto,
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Raul De Felice

Relator